Tribunal: TCU
Processo: 034.696/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos responsáveis arrolados no subitem 1.1. abaixo, regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8.1 desta deliberação, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Jose Vieira da Cruz (XXX.055.905-XX), regulares, dando-lhe quitação plena; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Alagoas e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 20-22): 1. Processo TC- Processo 034.696/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Maria Valeria Costa Correia (XXX.480.734-XX); Alejandro Cesar Frery Orgambide (XXX.605.098-XX); Analice Dantas Santos (XXX.183.804-XX); Silvana Marcia de Andrade Medeiros (XXX.528.854-XX); Carolina Gonçalves de Abreu Valença (XXX.267.174-XX); Marcio Gomes Barboza (XXX.136.864-XX); Dilson Batista Ferreira (XXX.678.214-XX); : Flavio Jose Domingos (XXX.706.726-XX); Joelma de Oliveira Albuquerque (XXX.091.874-XX) e Sandra Regina Paz da Silva (XXX.360.874-XX) 1.2. Demais responsáveis: Jose Vieira da Cruz (XXX.055.905-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. Maria Valeria Costa Correia (Reitora) CPF XXX.480.734-XX, em virtude das seguintes ressalvas: concessão indevida de jornada reduzida a servidores técnico-administrativos em Educação (achado 1.1.2.1); não utilização do controle eletrônico de frequência (achado 1.1.2.2); falhas na gestão de Recursos Humanos: ausência de monitoramento da Comissão Própria de Autoavaliação, de avaliação de desempenho de membros da alta administração e de processos de seleção de gestores (achado 1.1.4.1); concessão de progressões/promoções funcionais a professores sem o cumprimento do interstício mínimo de 24 meses previsto na lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (achado 1.1.5.1); não comprovação da necessidade e legalidade da existência de assessor da UFAL em Brasília (achado 1.1.6.1); ausência de normativo da Auditoria Interna (achado 1.1.8.1); o prédio do antigo Museu de História Natural se encontra sem condições de uso por falta de manutenção e reparos, causando riscos pela sua utilização (achado 1.1.9.2); o bloco de laboratórios de anatomia humana do ICBS, cuja obra foi recebida em maio de 2017, continua sem utilização, enquanto os laboratórios permanecem funcionando em imóvel sem condições de uso (achado 1.1.9.3); ausência de documentos nos processos de prestação de contas apresentados pela Fundepes e inexistência de evidências da análise destes processos pela IFES (achado 1.1.11.1); ausência de controles, rotinas ou procedimentos relativos à execução dos projetos (achado 1.1.11.2); não elaboração pela Universidade dos relatórios finais de avaliação dos projetos executados pela Fundepes (achado 1.1.11.4); ausência de normativos internos que regulam a concessão de auxílios financeiros a Estudantes (achado 1.1.11.5); docentes que receberam bolsas da fundação de apoio sem comprovar compatibilidade da carga horária desenvolvida nos projetos com o exercício das atividades na Ufal (achado 1.1.11.7); ausência de controle gerencial sobre as concessões e pagamentos de auxílios financeiros a estudantes na Ufal (achado 1.1.11.8); ausência de sistemática de controle adotada pela UFAL para monitorar a publicidade dos dados dos seus projetos pela FUNDEPES (achado 1.1.11.10); inexistência de diretrizes relacionadas à prestação de serviços públicos digitais no planejamento estratégico da Ufal (achado 1.1.12.1); deficiências no gerenciamento das iniciativas relacionadas ao provimento de serviços públicos digitais (achado 1.1.12.2); a Ufal não implementou a Plataforma de Cidadania Digital (achado 1.1.12.3); 1.8.2. Alejandro Cesar Frery Orgambide (Pró-reitor de pesquisa e pós-graduação) CPF XXX.605.098-XX, em virtude das seguintes ressalvas: ausência de normativos internos que regulam a concessão de auxílios financeiros a Estudantes (achado 1.1.11.5) e concessão de bolsas do Programa de Desenvolvimento de Pessoal (Prodep) a beneficiários que não são técnicos administrativos da Ufal, contrariando a norma reguladora do Programa (achado 1.1.11.6); 1.8.3. Analice Dantas Santos (Pró-reitora estudantil de 1/1/2017 a 13/2/2017) CPF XXX.183.804-XX, em virtude das seguintes ressalvas: ausência de normativos internos que regulam a concessão de auxílios financeiros a Estudantes (achado 1.1.11.5); 1.8.4. Silvana Marcia de Andrade Medeiros (Pró-reitora estudantil de 14/2/2017-31/12/2017) CPF XXX.528.854-XX, em virtude das seguintes ressalvas: ausência de normativos internos que regulam a concessão de auxílios financeiros a Estudantes (achado 1.1.11.5); 1.8.5. Carolina Gonçalves de Abreu Valença (Pró-reitora de gestão de pessoas e do trabalho) CPF XXX.267.174-XX, em virtude das seguintes ressalvas: pagamentos de Incentivo à Qualificação e de Retribuição por Titulação sem suporte em diplomas de pós-graduação "stricto sensu" (achado 1.1.1.1); concessão indevida de jornada reduzida a servidores técnico-administrativos em Educação (achado 1.1.2.1); não utilização do controle eletrônico de frequência (achado 1.1.2.2); ausência de controles sobre acúmulos de vínculos de servidores (achado 1.1.3.1); inexistência de rotinas de alimentação de remuneração extra-Siape, gerando um prejuízo potencial de R$ 183.994,68 ao ano para a UFAL (achado 1.1.3.2); falhas na gestão de Recursos Humanos: ausência de monitoramento da Comissão Própria de Autoavaliação, de avaliação de desempenho de membros da alta administração e de processos de seleção de gestores (achado 1.1.4.1); concessão de progressões/promoções funcionais a professores sem o cumprimento do interstício mínimo de 24 meses previsto na lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (achado 1.1.5.1); não comprovação da necessidade e legalidade da existência de assessor da UFAL em Brasília (achado 1.1.6.1); 1.8.6. Marcio Gomes Barboza (Superintendente de infraestrutura de 1/1/2017-31/8/2017) CPF XXX.136.864-XX, em virtude das seguintes ressalvas: o prédio do antigo Museu de História Natural se encontra sem condições de uso por falta de manutenção e reparos, causando riscos pela sua utilização (achado 1.1.9.2); o Bloco de laboratórios de anatomia humana do ICBS, cuja obra foi recebida em maio de 2017, continua sem utilização, enquanto os laboratórios permanecem funcionando em imóvel sem condições de uso (achado 1.1.9.3); 1.8.7. Dilson Batista Ferreira (Superintendente de infraestrutura de 4/9/2017-31/12/2017) CPF XXX.678.214-XX, em virtude das seguintes ressalvas: o prédio do antigo Museu de História Natural se encontra sem condições de uso por falta de manutenção e reparos, causando riscos pela sua utilização (achado 1.1.9.2); o Bloco de laboratórios de anatomia humana do ICBS, cuja obra foi recebida em maio de 2017, continua sem utilização, enquanto os laboratórios permanecem funcionando em imóvel sem condições de uso (achado 1.1.9.3); 1.8.8. Flavio Jose Domingos (Pró-reitor de gestão institucional) CPF XXX.706.726-XX, em virtude das seguintes ressalvas: o prédio do antigo Museu de História Natural se encontra sem condições de uso por falta de manutenção e reparos, causando riscos pela sua utilização (achado 1.1.9.2); o bloco de laboratórios de anatomia humana do ICBS, cuja obra foi recebida em maio de 2017, continua sem utilização, enquanto os laboratórios permanecem funcionando em imóvel sem condições de uso (achado 1.1.9.3); novo prédio do IGDEMA, cujas obras foram concluídas em 2014, apresenta infiltrações que comprometem o uso de espaços do Instituto e ainda apresenta falhas de construção apontadas pela CGU desde 2015 (achado 1.1.9.5); ausência de providências da UFAL para sanar as falhas de projeto e construção dos laboratórios didáticos do curso de Química comprometem sua utilização e expõem pessoas a riscos de acidentes (achado 1.1.9.6); falhas na contratação e atraso na conclusão das obras do prédio sede do Polo de Santana do Ipanema já implicou em despesas extras de aluguel de R$ 185.318,71 (achado 1.1.9.7); pagamento de aluguel maior do que o devido, por conta da não aplicação de percentual de rateio sobre o valor da locação e inobservância do percentual correto de reajuste do contrato (achado 1.1.9.8); espaços cedidos a particulares sem estudos de demanda, sem processo licitatório, dispensa e sem termo de outorga (achado 1.1.9.9); outorgas semelhantes com valores discrepantes, favorecendo terceiros (achado 1.1.9.10); cantina da FEAC com estrutura física comprometida (achado 1.1.9.11); inexistência de diretrizes relacionadas à prestação de serviços públicos digitais no planejamento estratégico da Ufal (achado 1.1.12.1); deficiências no gerenciamento das iniciativas relacionadas ao provimento de serviços públicos digitais (achado 1.1.12.2); Ufal não implementou a Plataforma de Cidadania Digital (achado 1.1.12.3); 1.8.9. Joelma de Oliveira Albuquerque (Pró-reitora de extensão) CPF XXX.091.874-XX, em virtude das seguintes ressalvas: ausência de normativos internos que regulam a concessão de auxílios financeiros a Estudantes (achado 1.1.11.5); 1.8.10. Sandra Regina Paz da Silva (Pró-reitora de graduação) CPF XXX.360.874-XX, em virtude das seguintes ressalvas: ausência de normativos internos que regulam a concessão de auxílios financeiros a Estudantes (achado 1.1.11.5).